Tribunal: TJSP
Processo: 2029741-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029741-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SISMEDIC -
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES EIRELLI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, não conheceram do recurso. Vencida a 2a Desembargadora, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 3 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18661
Agravo de Instrumento n.o: 2029741-56.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Osasco
Agravante: Sismedic Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Cirúrgicos
Hospitalares Eirelli
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Wilson Lisboa Ribeiro
Agravo de instrumento. Ação de prestar contas. Insurgência contra o
valor fixado a título de honorários periciais. Matéria não inserida no
rol taxativo a que alude o artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento na
espécie. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
51 (fls. 1591 dos autos originários), objeto de embargos de declaração, rejeitados a fls. 1599,
que fixou a verba honorária pericial em R$ 42.500,00, cujo pagamento deverá ocorrer no prazo
máximo de dez dias a contar da intimação da decisão.
Inconformada, a agravante sustenta que por se tratar de questão de
maior amplitude, de natureza prejudicial, entende ser necessária a substituição do Perito
Judicial nomeado, nos termos do disposto no § 2o do artigo 473, do Código de Processo Civil.
Afirma que o perito judicial assumiu postura belicosa e, revelando flagrante indisposição em
face da autora, ora agravante, passou a desferir críticas à conduta processual de ambas as partes
litigantes, permeadas de ironias e pré-julgamentos, conforme evidenciado na manifestação de
fls. 1.496/1.499 dos autos de origem. Aduz que a pretexto de realizar mera observação, chegou
a levantar vãs suspeitas quanto à suposta incongruência entre as informações relatadas na
inicial ajuizada e a data de encerramento das atividades da requerente (fls. 09). Além do objeto
de tal observação em nada se afinar ao escopo do trabalho pericial, revelando, em verdade,
tratar-se de injustificado ataque à pessoa da autora, esqueceu-se o perito judicial que tal atuação
não lhe compete, sendo, quando muito, reservada apenas às partes litigantes. Mais que isso: tal
conduta afeta sobremaneira a desejada isenção que se espera de um auxiliar do Juízo,
vilipendiada que restou em razão da sua agressiva manifestação. Subsidiariamente, acaso não
acolhido o pedido de substituição do perito nomeado postula a agravante pela redução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos honorários periciais fixados, haja vista a sua exorbitância e desproporção em relação à
complexidade do trabalho a ser realizado. Enfatiza que a perícia a ser realizada não se revela
complexa bastando a mera confrontação entre os lançamentos questionados na inicial (fls.
50/55) com a manifestação apresentada pelo banco agravado (fls. 617/1.214), a fim de se
apurar a aderência entre aqueles e os documentos apresentados pela instituição financeira.
Argumenta que ir além de tais elementos não é outra coisa senão a extrapolação da finalidade
pretendida a partir da prova pericial, tornando-a demasiadamente complexa, sem qualquer
justificativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final requer o seu
provimento para seja determinada a substituição do perito judicial Victor Abuassi Filho.
Subsidiariamente pugna pela redução do valor dos honorários periciais para montante não
superior a R$ 6.090,00 (fls. 01/19).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 20)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito originário sobre pedido de exigir contas.
O recurso não comporta conhecimento.
Cumpre ressaltar que o art. 1.015, do novo Código de Processo Civil,
dispõe expressamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário”.
O rol acima é taxativo.
Anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, Revista dos
Tribunais, 2a tiragem, página 2078, nota art. 1.015:3:
“Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O
dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a
decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de
razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode se dizer
que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado
das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da
interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação
(razões ou contrarrazões).”
No mesmo sentido, anota Humberto Theodoro Júnior, in Novo
Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota Art 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado a quo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
Não versando o agravo de instrumento sobre qualquer das hipóteses
acima é o caso de não conhecimento do recurso.
Ressalte-se que a segunda fase da ação de exigir contas se inicia a
partir do momento em que se encerra a controvérsia sobre o dever de prestá-las, oportunidade
em que o processo segue os trâmites regulares do procedimento cognitivo comum, o que não se
confunde com a “fase de cumprimento de sentença, prevista no art. 513 e seguintes do CPC.
Ensina a doutrina que “o pronunciamento do juiz que julga as contas,
com ou sem declaração de saldo (art. 522, CPC/2015)”1 é sentença. Além de ter conteúdo
previsto no art. 487, I, do CPC/2015, põe fim à fase cognitiva do processo, amoldando-se ao
conceito do art. 203, § 1o, do CPC/2015. Contra ele cabe apelação, com efeito suspensivo
automático, na forma dos arts. 1.009 e 1.012, ambos do CPC/2015 , o que corrobora a
irrecorribilidade, via agravo de instrumento, da decisão proferida na segunda fase da ação de
exigir contas.
Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Realização de prova
pericial determinada de oficio pelo magistrado, às expensas do réu,
ora agravante. Matéria não inserida no rol taxativo a que alude o
artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade da
interposição de agravo de instrumento na espécie. Recurso não
conhecido. Dispositivo: não conheceram do recurso” (AI no
1 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. DELLORE, Luiz. ROQUE, André Vasconcelos. OLIVEIRA JR,
Zulmar Duarte de. Processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Comentários ao CPC de 2015.
Editora Método. Rio de Janeiro: 2016, p. 907.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2087915-63.2017.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Relator
João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 21 de agosto de 2017).
“Agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Segunda fase.
Recurso interposto contra decisão que determinou a realização de
perícia contábil, carreando ao agravante o depósito dos honorários
periciais. Inadmissibilidade. Decisão agravada que não se enquadra
no rol do artigo 1.015 do CPC. Inadequação da via recursal eleita.
Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art.
1009, § 1o, do mesmo diploma. Recurso não conhecido” (AI no
2140756-69.2016.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, Relator
Irineu Fava, j. em 31 de outubro de 2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SEGUNDA FASE. Decisão
que não homologou as contas da autora e determinou a intimação
pessoal do réu para apresentar as suas. Pretensão de reforma. NÃO
CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(AI no 2231073-16.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado,
Relator Israel Góes dos Anjos, j. em 06 de dezembro de 2016).
“Agravo de Instrumento. Prestação de contas. Segunda fase. Decisão
agravada rejeitou pedido de intimação de clientes das rés para que
apresentem todas as notas fiscais de insumos que receberam no
período entre setembro de 2011 e outubro de 2012 para fins de
perícia. Comando que não comporta reexame através de agravo de
instrumento. Inteligência do art. 1.015 do NCPC. Tema que comporta
dedução em preliminar de razões ou contrarrazões de apelação,
mesmo porque não cobertas pela preclusão (art.1009, § 1o, do
NCPC). Recurso não conhecido (art. 932, III do NCPC)” (AI no
2082974-02.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, Relator
Francisco Giaquino, j. em 03 de junho de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, ainda que se entenda pela taxatividade mitigada, não há na
hipótese urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13766
Agravo de Instrumento no 2029741-56.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Sismedic - Comércio, Importação e Exportação de Produtos
Médicos Cirúrgicos Hospitalares Eirelli
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 13766

Adoto o Relatório do i. Desembargador Relator, Dr. PEDRO
KODAMA, mas com o devido respeito, ouso divergir do fundamento exarado na
prolação do voto 18.661 o que faço em razão das considerações a seguir aduzidas.
Inicialmente ressalto que esta C. Câmara tem posicionamento
firmado a respeito do assunto. Todavia conforme venho reiteradamente decidindo, na
qualidade de relatora, em diversos processos da mesma natureza, respeitando o
entendimento majoritário da Turma Julgadora, lanço minha divergência pelos
fundamentos a seguir deduzidos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a
decisão de fls.51(fls.1.591) dos autos originais, que fixou a verba honorária pericial no
valor de R$42.500,00, cujo pagamento deverá ocorrer nos próximos 10 dias.
A agravante se insurge com a postura do Perito nomeado,
pleiteando sua substituição, conforme muito bem delineado pelo i. Relator, e
subsidiariamente postula a redução dos honorários periciais.
Esta é a síntese do necessário.
Necessário consignar, que a matéria de fundo aventada na
minuta recursal, deve ser conhecida, haja vista que, malgrado não conste do rol de
hipóteses recursais previsto no art. 1015, do CPC, seu conteúdo se afigura prejudicial à
própria utilidade do julgamento do mérito da demanda. Neste sentido, invoca-se recente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, disposto no Recurso Especial n°
1.696.396: “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Pelo que se colhe dos autos, a prova pericial não se
revela tão complexa, para comportar o valor dos honorários fixados pelo i. Magistrado.
Ainda que se entenda, que o trabalho desenvolvido pelo Sr. Perito, para realização da
prova pericial, tenha certo grau de complexidade, no caso vertente, entendo s.m.j. que o
valor fixado é deveras desproporcional, razão pela qual, comporta redução, sem que isto
implique em demérito ao trabalho que será desenvolvido pelo expert, mas adequação,
sem prejuízo de, após a entrega do laudo definitivo, se for o caso haver revisão.
Portanto, reduzo a remuneração para o valor de
R$8.000,00, com a ressalva supra.
Ante o exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto disposto e com a observação
acima.
ANA CATARINA STRAUCH
2a Juíza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10007195
8
9
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10030A7C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029741-56.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.